Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-79.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, COM REGISTRO DE FALTA GRAVE NÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, COM REGISTRO DE FALTA GRAVE NÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal. 2. No caso, o agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por entender o MM. Juízo a quo estar cumprido o requisito subjetivo. 3. Ausência do requisito subjetivo, ante o atestado de mau comportamento carcerário, decorrente da existência de falta disciplinar de natureza grave ainda não reabilitada, o que impede a progressão de regime, ainda que preenchido o requisito objetivo. 4. Agravo ministerial provido, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de progressão de regime, com determinação do retorno do agravado ao regime anterior.